Tribunal: TJPA
Processo: 0000382-60.2019.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000382-60.2019.8.14.0034

APELANTE: CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO, MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: LUIZ CARLOS CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS VERBAS REPASSADAS PELO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
AO ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE QUE O MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA NÃO POSSUI LEGITIMIDADE ATIVA E, QUE A DEMANDA MERECE SER PROCESSADA E JULGADA JUNTO À JUSTIÇA FEDERAL.
AUSÊNCIA DE REGULAR PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO EX-GESTOR MUNICIPAL. RECURSO FINANCEIRO QUE FOI INTEGRADO AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA QUE IMPOSSIBILITA DE FIRMAR CONVÊNIOS COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

O Município de Nova Timboteua ajuizou Ação de Improbidade Administrativa em razão do Apelado ter deixado de encaminhar as prestações de contas ao Sistema de Gestão de Prestação de Contas- SiGPC e ao Sistema Integrado de Gestão Financeira – SIGEF, os quais pertencem ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, no que diz respeito ao exercício do ano de 2013.

2.

Após análise dos autos é possível verificar que os documentos de Id. 10036354 - Pág. 15 ao Id. 10036355 - Pág. 8 comprovam que o Município de Nova Timboteua estaria na situação de inadimplente junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), cujo valor pactuado seria de R$ 49.036,61, o que demonstra a não prestação de contas.

3.

Nas ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal.

4.

O Supremo Tribunal Federal já afirmou que o fato dos valores envolvidos transferidos pela União para os demais entes federativos estarem eventualmente sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União não é capaz de alterar a competência, pois a competência cível da Justiça Federal exige o efetivo cumprimento da regra prevista no art. 109, I, da Constituição Federal: (RE 589.840 AgR, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 10⁄05⁄2011, DJe-099 DIVULG 25-05-2011 PUBLIC 26-05-2011 EMENT VOL-02530-02 PP-00308).
Precedentes, dos tribunais superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5.

Apelação conhecida e provida
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º

0000382-60.2019.8.14.0034 – migrado para o PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA contra LUIZ CARLOS CASTRO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Nova Timboteua
/PA, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Apelado.

A sentença recorrida (Id.
10036359 - Pág. 1/6
) foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)
6. No presente caso, segundo o disposto no artigo 10, da Lei nº 10.880/04, que institui o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, a fiscalização da aplicação dos recursos financeiros relativos ao programa em questão é "de competência do Ministério da Educação, do FNDE e dos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e será feita mediante a realização de auditorias, fiscalizações, inspeções e análise dos processos que originarem as respectivas prestações de contas". 7. Destaque-se que, inclusive, consta dos autos Oficio do FNDE (fls. 20/25) indicando o procedimento a ser cumprido pelo município e que as contas foram aprovadas com ressalva, cabendo a Coordenação de Tomada de Contas Especial do TCU tomar as medidas cabíveis. 8. Verifica-se, portanto, que a competência para processamento e julgamento do processo originário é da Justiça Federal, na medida em que as verbas oriundas do Ministério da Educação, embora repassadas ao Município de Nova Timboteua, não perderam seu caráter federal, estando, além disso, sujeitas a prestação de contas perante órgão federal.
O município, apesar de destinatário dos valores, sequer possui legitimidade para presente ação uma que não demonstrou que tenha procedido a devolução dos valores que não foram adequadamente prestadas as contas. 9. Destarte, não possuindo o autor legitimidade ativa, pois tal legitimado é a União, nos termos do artigo 485, incisos IV, do CPC, EXTINGO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. P.R.
I. Devendo a intimação do autor com vistas dos autos e, após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Nova Timboteua, 18 de junho de 2021” – grifo nosso
.

Irresignado, o Município de Nova Timboteua interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a sentença do magistrado a quo merece ser anulada, vez que embora o Ente Municipal receba verba que é proveniente do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, por si só este fato não tem o condão de atrair a competência para processamento e julgamento junto à Justiça Federal e, tampouco de afirmar que o referido município não possui legitimidade ativa, motivo pelo qual os autos devem permanecer junto à Justiça Estadual, sendo o assunto inclusive sedimentado junto ao STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para anular a sentença e seja determinada o regular processamento do feito no juízo de origem.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id.
10036363 - Pág. 3/9
), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido n duplo efeito (Id.
10332789 - Pág. 1).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Apelo (Id.
10918463 - Pág. 1/6
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a sentença do magistrado a quo merece ser anulada, sob o argumento de que, além de Município de Nova Timboteua possuir legitimidade ativa, a demanda deve permanecer junto à Justiça Estadual para o regular processamento e julgamento, não havendo o que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal.

Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, convém registrar que o Apelante ajuizou Ação de Improbidade Administrativa em razão do Apelado ter deixado de encaminhar as prestações de contas ao Sistema de Gestão de Prestação de Contas- SiGPC e ao Sistema Integrado de Gestão Financeira – SIGEF, os quais pertencem ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, no que diz respeito ao exercício do ano de 2013.

Após análise dos autos é possível verificar que os documentos de Id. 10036354 - Pág. 15 ao Id. 10036355 - Pág. 8 comprovam que o Município de Nova Timboteua estaria na situação de inadimplente junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), cujo valor pactuado seria de R$ 49.036,61, o que demonstra a não prestação de contas.

Feito tais apontamentos, é cediço que as verbas transferidas à municipalidade oriundas de convênios celebrados com outros Entes da federação ficam sob a responsabilidade e administração do então Prefeito Municipal, o qual deverá, inclusive, responder por eventual prejuízo constatado em decorrência de má aplicação ou de desvio em sua destinação.

Acerca da matéria, os Tribunais Pátrios, notadamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, vêm firmando o entendimento de que o Município, em regra, possui legitimidade para pleitear ressarcimento ao erário na esfera judiciária estadual, especialmente em hipóteses como a dos autos, quando a Justiça Federal declina de sua competência para a Justiça Comum Estadual.

Sobre a temática, necessário lembrar que nos termos do art. 109, I, da CF/88, a competência cível da Justiça Federal se define pela natureza das pessoas envolvidas no processo, vejamos:

Art. 109.
Aos juízes federais compete processar e julgar
:

I -
as causas em que a União
, entidade autárquica ou empresa pública
federal forem interessadas na condição de autoras
, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; - grifo nosso

Deste modo, considerando que mesmo intimado para manifestar interesse em ingressar na lide, o FNDE restou inerte (Id.
10036358 - Pág. 22) e, não havendo
no polo passivo da ação, quaisquer dos Entes mencionados no art. 109, I, da CF/88, não há o que se falar em competência da Justiça Federal.

A esse respeito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DEDECISÕES DO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, I, f, CF. FUNDEF.COMPOSIÇÃO. ATRIBUIÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA. ART. 109, I E IV, CF. 1. Conflito negativo de atribuições entre órgãos de atuação do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual a respeito dos fatos constantes de procedimento administrativo. 2. O art.102, I, f, da Constituição da República recomenda que o presente conflito de atribuição entre os membros do Ministério Público Federal e do Estado de São Paulo subsuma-se à competência do Supremo Tribunal Federal.
3. A sistemática de formação do FUNDEF impõe, para a definição de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, adequada delimitação da natureza cível ou criminal da matéria envolvida

4. A competência penal, uma vez presente o interesse da União, justifica a competência da Justiça Federal (art. 109, IV, CF/88) não se restringindo ao aspecto econômico, podendo justificá-la questões de ordem moral.
In casu
, assume peculiar relevância o papel da União na manutenção e na fiscalização dos recursos do FUNDEF, por isso o seu interesse moral (político-social) em assegurar sua adequada destinação, o que atrai a competência da Justiça Federal, em caráter excepcional, para julgar os crimes praticados em detrimento dessas verbas e a atribuição do Ministério Público Federal para investigar os fatos e propor eventual ação penal. 5. A competência da Justiça Federal na esfera cível somente se verifica quando a União tiver legítimo interesse para atuar como autora, ré, assistente ou opoente, conforme disposto no art. 109, inciso I, da Constituição
. A princípio, a União não teria legítimo interesse processual, pois, além de não lhe pertencerem os recursos desviados (diante da ausência de repasse de recursos federais a título de complementação), tampouco o ato de improbidade seria imputável a agente público federal. 6. Conflito de atribuições conhecido, com declaração de atribuição ao órgão de atuação do Ministério Público Federal para averiguar eventual ocorrência de ilícito penal e a atribuição do Ministério Público do Estado de São Paulo para apurar hipótese de improbidade administrativa, sem prejuízo de posterior deslocamento de competência à Justiça Federal, caso haja intervenção da União ou diante do reconhecimento ulterior de lesão ao patrimônio nacional nessa última hipótese
.
(ACO 1109, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX (art. 38,IV, b, do RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-047DIVULG 06-03-2012 PUBLIC 07-03-2012) – grifo nosso

Destarte, tratando-se de pedido de ressarcimento, tem o Município, ora apelante, legitimidade ativa "ad causam" para pleiteá-lo, já que os valores recebidos em razão de Convênio firmado com o Governo Federal foram efetivamente creditados e transferidos à Municipalidade, incorporando-se, portanto, ao patrimônio do Município.

Sobre o assunto, em situações correlatas a dos autos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim vem se posicionado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇÚ. FNDE. PLANO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDDE/PDE. RESOLUÇÃO 019/2008. RESPONSABILIDADE DO PREFEITO À ÉPOCA EM PRESTAR CONTAS DO RECURSO RECEBIDO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU QUE DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PELA MUNICIPALIDADE. PRAZO DE 60 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento adotado quando analisado o pedido de tutela de urgência,
no que tange à preliminar de incompetência da justiça estadual para analisar a questão posta em Juízo, verifico que esta não deve ser acolhida. Isso porque os Tribunais Superiores fixaram o entendimento de que não existindo, entre as partes, pessoas jurídicas de direito público dispostas no art. 109, I da CF, a competência para julgamento do feito deve ser da Justiça Estadual. Ademais, mesmo intimada nos presentes autos, a União manteve-se inerte (ID Num. 1742763 - Pág. 1), o que denota seu desinteresse na presente demanda.

2. De mais a mais, considerado que as Prefeituras são classificadas como entidade executora (EEX), nos termos da Resolução, pelo recebimento execução e prestação de contas dos recursos destinados às escolas públicas e que o agravante estava à frente da gestão municipal à época, entendo, nesse momento processual, que laborou com acerto o Juízo de Primeiro grau ao determinar que realize a prestação de contas.

3. Porém, fundamental a remessa ao recorrente dos documentos necessários para a realização de tal prestação de contas, uma vez que nesse momento processual não é possível aferir a veracidade das alegações de que esse teria ocultado ou retirado documentos da administração pública que seriam imprescindíveis para a prestação de contas. (TJ/PA, Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran, Data de Julgamento: 27.07.2020, Data da Publicação: 05.08.2020) – grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE VERBAS DO FUNDEB. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURADA
. SÚMULA 209, STJ. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE EVIDENCIADA. PRECEDENTES DO C. STJ E DO TJPA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A competência da Justiça Estadual se estabelece para o processo e julgamento de investigação de irregularidades ocorridas com verbas da União já recebidas e incorporadas pelo Município (Súmula 209,STJ).

2. Na hipótese dos autos, segundo depoimentos prestados na ação movida pelo Ministério Público, estão presentes elementos que demonstram obstáculos à instrução processual, restando escorreita a decisão agravada.

3. O C. STJ firmou entendimento sob o rito dos recursos especiais repetitivos no sentido de que a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause danos ao Erário, sendo o
periculum in mora
presumido à demanda (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/9/14).

4. Recurso conhecido e improvido. (TJ/PA, Relator: Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Data de Julgamento: 15.06.2020, Data de Publicação: 17.06.2020) – grifo nosso

O STJ, há muito vem decidindo no mesmo entendimento, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. VERBAS DO PNAE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
I – Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento de dano ao erário público proposta pelo Município de Monte Alegre/SE em desfavor do ex-prefeito, João Vieira de Aragão. II - A matéria objeto do presente conflito de competência já ascendeu a esta Corte em outras oportunidades, dando ensejo à sedimentação do seguinte entendimento: AgRg no CC 133.619/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9/5/2018, DJe 16/5/2018 e AgInt no REsp 1589661/ SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 24/3/2017. III -
A fixação da competência em favor da Justiça Federal ocorre apenas nas causas em que a União,

entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes (CF, art. 109, I
). Cuida-se, pois, de regra de competência ratione personae. IV - A teor do enunciado da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas pública". No caso, o Juízo Federal suscitado declinou sua competência em virtude da ausência de manifestação de interesse do FNDE em integrar a lide.
Nesse sentido, já decidiu a C. Primeira Seção desta Corte, em processo de minha relatoria: AgInt no CC 138.008/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/3/2017, DJe 27/3/2017 V - Há de se reconhecer, portanto, a incompetência do Juízo Federal para o processamento e julgamento da presente demanda, declarando-se competente o Juízo Estadual suscitante
. V VI - Agravo interno improvido. (AgInt no CC 167.313/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 16/03/2020)”.- grifo nosso

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERBAS REPASSADAS AO MUNICÍPIO POR MEIO DE CONVÊNIO COM O FNDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. 1. Nos termos do art. 109, I, da CF, a competência da Justiça Federal é ratione personae, exigindo-se a presença da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. 2. Em regra, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar agente público acusado de desvio de verba recebida em razão de convênio firmado com a ente federal. 3. Considerando que na subjacente ação civil pública por ato de improbidade administrativa não se descortina reflexo direto em interesse da União, consoante se infere dos pedidos formulados na respectiva petição inicial, deve-se manter a competência do Juízo de Direito da Vara de Aurora do Pará/PA. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.¿ (AgRg no CC 133.619/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 16/05/2018).”

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO ESTADUAL E JUÍZO FEDERAL. VERBA FEDERAL NÃO INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE DA UNIÃO. RETIRADA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO ESTADO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 208 - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ainda que se trate de verba federal repassada ao município, que não se incorpore ao patrimônio municipal, não se firma a competência da Justiça Federal, na ação de improbidade (por falta de prestação de contas), quando a União manifesta falta de interesse da demanda, com a sua retirada da relação processual. A competência federal pressupõe a presença, na relação processual, de um dos entes arrolados no art. 109, I, da Constituição (ratione personae). 2. Nas ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal. 3. O STF já afirmou que o fato de os valores envolvidos transferidos pela União para os demais entes federativos estarem eventualmente sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União não é suficiente para alterar a competência, pois a competência cível da Justiça Federal exige o efetivo cumprimento da regra prevista no art. 109, I, da Constituição Federal: ( RE 589.840 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe, 26/05/2011). 4. A mera transferência e incorporação ao patrimônio municipal de verba desviada, no âmbito civil, não pode impor de maneira absoluta a competência da Justiça Estadual. Se houver manifestação de interesse jurídico por ente federal que justifique a presença no processo (v.g. União ou Ministério Público Federal), regularmente reconhecido pelo Juízo Federal nos termos da Súmula 150/STJ, a competência para processar e julgar a ação civil de improbidade administrativa será da Justiça Federal. 5. É possível afirmar que a competência cível da Justiça Federal é definida em razão da presença de uma (pelo menos) das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF na relação processual, seja como autora, ré, assistente ou oponente, e não em razão da natureza da verba federal sujeita à fiscalização da Corte de Contas da União. (Cf. AgRg no CC 109.103/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe, 13/10/2011; CC 109.594/AM, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe, 22/09/2010; CC 64.869/AL, Rel. Min. ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ, 12.2.2007; CC 48.336/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 13.3.2006; AgRg no CC 41.308/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ, 30.5.2005); e CC 142.354/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe, 30/09/2015.) 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no CC: 139562 SP 2015/0079232-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 25/11/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2015) – grifo nosso

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - EX-PREFEITO - CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL - LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESENÇA - PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO - AFASTADA – VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - IRREGULARIDADES - ATO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES. Conforme assentada jurisprudência do STJ: "Incorporam-se ao patrimônio do Município os recursos por ele recebidos em virtude de acordo ou convênio com o Governo Federal. Portanto, tem ele legitimidade para pleitear indenização ou ressarcimento dos prejuízos que lhe foram causados por suposto ato ilícito praticado por ex-Prefeito na execução do referido acordo ou convênio. Precedentes desta Corte." (REsp 885.800/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 21/11/2008. Grifei)"

No mesmo sentido é o parecer ministerial, conforme trecho a seguir transcrito:

“
Lado a isso, a Primeira Seção do C. STJ, em recente Decisão proferida no bojo do Conflito de Competência n. 174.764 – MA (AgInt no Conflito de Competência Nº 174.764 - MA / 2020/0234871-0), decidiu que a competência da Justiça Federal, em Ações de Improbidade Administrativa, é definida em razão da presença, na relação processual, de Pessoas Jurídicas de Direito Público, previstas no art. 109, I, da CF/881 , e não pela natureza federal da verba sujeita à fiscalização do TCU. Em outras palavras, a competência da Justiça Federal, em Ações de Improbidade, é definida pela pessoa, e não pelo objeto da lide.

(...)

Assim, no caso dos autos, entendo que, da mesma forma como prevê o julgado acima transcrito, há a necessidade de uma “distinção (distinguishing) na aplicação das Súmulas 208 e 209 do STJ, no âmbito cível”, na medida em que os referidos enunciados são provenientes da Terceira Seção do C. STJ e versam sobre hipóteses de fixação de competência em matéria penal. Com isso, no caso dos autos, nenhum dos entes elencados no inciso I do art. 109 da CF/88 figura na relação processual, seja na qualidade de Autor, Réu, Assistente ou Oponente, logo, entendo que não há que se falar em competência da Justiça Federal para tanto.
”

Desse modo, considerando o
error in procedendo
do Juízo singular que reconheceu a ilegitimidade ativa do Município apelante, devida a anulação da sentença recorrida determinando-se o retorno dos autos do Juízo de origem para regular processamento.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2023